Tribunal: TJES
Processo: 5008281-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008281-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008281-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). MUNICÍPIO DE SERRA/ES. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO (VALOR VENAL). LEI MUNICIPAL Nº 3.673/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 4.958/2018. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento. Este último recurso impugna decisão de primeiro grau que negara tutela de urgência em ação anulatória, pela qual se busca a suspensão da exigibilidade de crédito de IPTU referente ao exercício de 2025, sob a alegação de aumento abusivo (557%) da base de cálculo em comparação com o ano de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno resta prejudicado pelo julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para o provimento do recurso, especificamente se a alegação de aumento expressivo é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno que visava a alteração da decisão liminar, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

4. A base de cálculo do IPTU (art. 156, I, da CF/88) é o valor venal do imóvel, conforme o art. 33 do CTN.

5. A majoração da base de cálculo do IPTU, que implique aumento do tributo superior aos índices oficiais de correção monetária, exige a edição de lei em sentido formal, nos termos do entendimento do STF (RE 648.245/MG, Tema 211).

6. No Município de Serra/ES, a apuração do valor venal rege-se pela Lei Municipal nº 3.673/2010 (Planta Genérica de Valores), com alterações promovidas pela Lei Municipal nº 4.958/2018.

7. O Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Liminar nº 1.427/ES, restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, assentando a plausibilidade jurídica da norma e a permissão constitucional (art. 156, § 1º, da CF, com redação da EC 29/2000) para a instituição de alíquotas progressivas, o que reforça a presunção de constitucionalidade do arcabouço normativo do IPTU no referido município.

8. Os atos administrativos de lançamento tributário gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário.

9. A mera alegação de aumento percentual expressivo (557%), ou a comparação com imóveis lindeiros, desacompanhada de substrato técnico (como laudo de avaliação do imóvel) capaz de infirmar a base de cálculo apurada pelo Fisco, não se revela suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento.

10. A desconstituição da base de cálculo apurada pela Administração, quando esta apresenta justificativas técnicas (recadastramento, reenquadramento de alíquota, aplicação de critérios legais), demanda dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, incabível na via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do interesse recursal do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

2. O ato administrativo de lançamento do IPTU goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de apresentar prova robusta para ilidi-la.

3. A alegação de aumento percentual expressivo do IPTU, desacompanhada de prova técnica que demonstre a incompatibilidade do valor venal arbitrado com o valor de mercado, é insuficiente para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade do tributo.

4. A presunção de legalidade do IPTU do Município de Serra/ES é reforçada pela decisão do STF na SL 1.427/ES, que restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018.

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008281-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
contra a decisão proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no bojo do agravo de instrumento manejado contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra/ES, nos autos da ação ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
.

Em seu recurso (id. nº 14512779), o recorrente alega que a decisão ora agravada errou ao concluir pela ausência de elementos probatórios de vício no ato administrativo, reafirmando a abusividade do aumento de 557% no IPTU de seu lote entre 2024 (R$ 88.184,41) e 2025 (R$ 579.241,80), destacando que tal discrepância é autoevidente e viola frontalmente os princípios constitucionais do não confisco, da capacidade contributiva, da legalidade tributária, da isonomia (comparando com outros lotes) e da não surpresa, além da Súmula 160 do STJ.

Argumenta que a Lei Municipal nº 3.673/2010 não ampara tal majoração e que o imóvel permanece inalterado, sendo o aumento muito superior à mera atualização ou retirada de redutor fiscal.

Muito bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, saliento que ao indeferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Dispõe o art. 33, do CTN que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. A base de cálculo do IPTU possui como limite o valor de venda do imóvel, ou seja, jamais pode ultrapassar o seu valor de mercado, sob pena de reverberar em enriquecimento ilícito para o ente público municipal.

Para quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU atribuindo aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), na qual são considerados para fins de cálculo do imposto critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso, dentre outros.

Não obstante os critérios para cálculo do imposto estejam objetivamente estabelecidos na Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, a sua revisão pelo Poder Judiciário é possível quando os valores decorrentes da sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado, em violação à razoabilidade e à proporcionalidade, ou seja, em sendo demonstrado que a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização de Planta Genérica de Valores, apresenta quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado, é possível a revisão do lançamento tributário, pelo Poder Judiciário, sem que tal ato acarrete em violação ao princípio da separação dos Poderes.

[...]

Muito embora seja possível aos contribuintes discutir em Juízo a legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem que tal represente a discussão do mérito administrativo, certo é que os lançamentos realizados pela municipalidade como atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, a qual, embora seja relativa, somente pode ser ilidida por prova em contrário. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE LANÇAMENTOS DE IPTU. 1. Sentença de procedência, determinando a revisão dos lançamentos de IPTU relativos aos anos de 2014/2019, observando-se os valores venais calculados do laudo pericial. 2. A prova técnica pericial atestou que os lançamentos de IPTU impugnados na inicial estavam com cálculos equivocados, eis que os valores venais calculados pelo município réu se mostraram excessivamente elevados. 3. Laudo pericial produzido em observância ao contraditório e à ampla defesa. A mera inconformidade da parte com o resultado da perícia ou da forma que a mesma foi produzida não leva ao refazimento desta. Inteligência do artigo 480, caput, e §1º do Código de Processo Civil. 4. Devidamente apurado que o valor venal do imóvel lançado se mostra superior ao praticado no mercado, legitima a necessária readequação do lançamento do IPTU realizado naqueles anos. 5.
Ademais, não obstante os lançamentos realizados pela municipalidade gozarem de presunção de legitimidade, podem ser contestados por prova em contrário, como ocorreu nos presentes autos.
6. Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% do valor da causa. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0000103-20.2020.8.19.0028; Macaé; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 10/06/2022; Pág. 582)

[...]

No presente caso, a autora limitou-se a afirmar a abusividade da base de cálculo utilizada pelo Fisco municipal para o cálculo do IPTU 2025, através de alegações genéricas, sem qualquer substrato em prova técnica (laudo de avaliação do imóvel), o qual ainda que produzido de forma unilateral, teria, ao menos em tese, elementos mínimos para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de apuração da base de cálculo do IPTU e consequente lançamento tributário.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou seu entendimento no sentido de que com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF) somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária.

No caso em apreço, o IPTU impugnado refere-se ao exercício de 2025, lançado com fundamento na Lei Municipal n.º 3.673/2010 – Aprova a Planta Genérica de Valores no Município de Serra, com alterações promovidas pela Lei 4.958/2018. Assim, o tributo impugnado foi, aprioristicamente, lançado com fundamento em lei própria.

O Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.427/ES restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES, por considerá-la constitucional, sobretudo por considerar que a norma municipal impugnada encontra fundamento de constitucionalidade na regra constante do § 1º do artigo 156 da Constituição, com a redação que lhe deu a EC 29/2000.

Por ocasião do julgamento do Ag. Reg. na Suspensão de Liminar 1.427/ES, Dje 31/05/2021, o Exmo. Sr. Ministro Presidente cuidou de consignar que “...
o texto constitucional vigente permite que os Municípios instituam alíquotas progressivas de IPTU com fundamento diverso daquele previsto no art. 182, § 4º, da CF, nos termos da atual redação do §1º do artigo 156 da Constituição..
.”.

Portanto, certo é que o lançamento tributário, ora impugnado, encontra fundamento em Lei Municipal cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte e, com isso, somente pode ser afastado através de dados objetivos que atestem a sua abusividade. Todavia, no caso dos autos, não foi demonstrada qualquer ilegalidade aparente, sendo ausente a probabilidade do direito neste juízo de cognição não exauriente.

[...]

Em sendo assim, por não haver prova nos autos que demonstre que a base de cálculo do IPTU realmente foi indevidamente apurada, não há razões para se autorizar a suspensão do crédito tributário, pois
ausente o
fumus boni iuris
.

[...]

Considerando que os elementos trazidos pela autora não são aptos,
prima facie
, a demonstrar a existência da probabilidade do direito invocado, requisito cumulativo e pressuposto necessário à concessão da tutela de urgência, o
indeferimento
da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe.

COMANDO

Ante o exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência.
[...] (id. nº 68596773 dos autos de origem).

Cumpre salientar que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é imposto de competência municipal, conforme expressamente delineado no art. 156, I, da CF/88, cuja incidência recai sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município.

A materialidade do IPTU se vincula a uma relação patrimonial estática, sendo elemento essencial para sua configuração a existência de melhoramentos urbanos mínimos indicados em lei, consoante preceitua o § 1º do art. 32 do Código Tributário Nacional.

No caso vertente, a controvérsia instaurada cinge-se primordialmente à base de cálculo do IPTU que, nos exatos termos do art. 33 do CTN, corresponde ao valor venal do imóvel.

Tal valor, por definição legal e doutrinária, deve refletir o preço que o bem alcançaria em uma transação de compra e venda à vista, realizada em condições normais de mercado, sendo imprescindível, para a validade do lançamento, que essa avaliação seja conduzida mediante a aplicação de critérios técnicos, objetivos e auditáveis, de modo a garantir a segurança jurídica, a transparência do ato administrativo e o respeito à capacidade contributiva do sujeito passivo.

Consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 648.245/MG (Tema nº 211 de Repercussão Geral), a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU, que implique aumento do tributo superior aos índices oficiais de correção monetária, não prescinde da edição de lei em sentido formal, ressalvada a hipótese de mera atualização monetária anual.

Na hipótese, no âmbito do Município de Serra/ES, a apuração do valor venal para fins de IPTU rege-se pelos critérios estabelecidos na Planta Genérica de Valores, aprovada pela Lei Municipal nº 3.673/2010, legislação esta que considera, para a composição do valor, um conjunto de fatores objetivos, tais como a localização do imóvel, a área construída (se houver), a existência de benfeitorias, a qualidade do acabamento, as dimensões e a situação do terreno, conformando um modelo técnico de avaliação imobiliária.

Nesse ponto, revela-se de crucial importância a análise da Suspensão de Liminar nº 1.427/ES, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Naquele feito, a Suprema Corte foi instada a se manifestar sobre decisão proferida por este Eg. Tribunal de Justiça que havia suspendido os efeitos da Lei Municipal nº 4.958/2018 – diploma que promoveu alterações na sistemática de cálculo do IPTU no Município de Serra/ES, impactando a aplicação da própria Lei nº 3.673/2010.

Ao deferir o pedido de suspensão formulado pelo Município, a Presidência do STF, em decisão posteriormente confirmada pelo Plenário no julgamento do Agravo Regimental e dos Embargos de Declaração, reconheceu a existência de grave risco à ordem e à economia públicas decorrente da suspensão da lei municipal, a qual poderia comprometer a arrecadação tributária e a execução de políticas públicas.

Fundamentalmente, a decisão da SL 1.427/ES assentou a plausibilidade jurídica da legislação municipal questionada, notadamente ao considerar que a Emenda Constitucional nº 29/2000, ao alterar a redação do § 1º do artigo 156 da Constituição Federal, passou a permitir aos Municípios a instituição de alíquotas progressivas de IPTU com base em critérios diversos daqueles estritamente extrafiscais previstos no art. 182, § 4º, II, da CF, como o valor ou a localização do imóvel.

Destarte, a SL 1.427/ES, ao restabelecer a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, conferiu um reforço à presunção de constitucionalidade e legalidade do arcabouço normativo que rege o IPTU no Município de Serra/ES, incluindo os mecanismos de atualização da Planta Genérica de Valores e a aplicação de alíquotas diferenciadas que estão na origem do aumento questionado pela ora agravante.

Feitas essas considerações, é imperioso registrar que, conquanto o ato administrativo de lançamento tributário goze de presunção relativa de legalidade e veracidade, tal presunção não obsta o controle judicial quanto à adequação do valor venal arbitrado pela Administração Pública.

Contudo, para que o Poder Judiciário possa infirmar o valor estabelecido pelo Fisco, é indispensável que o contribuinte apresente elementos probatórios concretos e robustos, aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que o ato administrativo desbordou dos lindes legais, violando princípios basilares como a proporcionalidade, a razoabilidade ou a própria legalidade estrita.

Procedendo ao exame acurado dos autos, verifico que a agravante, a despeito de reiterar a expressiva diferença percentual no valor do IPTU e a suposta disparidade em relação a outros imóveis de sua propriedade (ids. nº 68360634 a 68360641 dos autos de origem), não logrou êxito em comprovar, nesta fase processual, a existência de vício flagrante no ato administrativo de lançamento que justifique o provimento do recurso.

Com efeito, a mera alegação de aumento expressivo, ainda que documentada pela comparação ano a ano, e a comparação com imóveis lindeiros, por si sós, não se revelam suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade que milita em favor do lançamento tributário, especialmente quando a municipalidade apresenta justificativas técnicas para a reavaliação, como a conclusão de recadastramento imobiliário e a aplicação de critérios legais objetivos (identificação de infraestrutura adjacente, reenquadramento de alíquota em razão da área e da infraestrutura, e redução programada de benefício fiscal), tudo isso segundo arcabouço legal cuja aplicabilidade foi chancelada, em sede de suspensão de liminar, pelo Excelso Pretório.

Nesse prisma, saliento que a desconstituição da base de cálculo apurada pela Administração Municipal, em casos como o presente, demanda, via de regra, a produção de prova pericial técnica, sob o crivo do contraditório, apta a aferir o real valor de mercado do imóvel e a correção dos critérios aplicados pelo Fisco, o que refoge ao âmbito estreito da análise em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de reforçar a legalidade do ato de lançamento e que questões como as que aqui são examinadas devem ser objeto de aprofundada instrução probatória na ação de origem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.958/2018. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO MANTIDA. 1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou seu entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU, cabendo apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. No caso em apreço, o IPTU impugnado refere-se aos exercícios dos anos de 2018 à 2021, os quais foram lançados com fundamento na Lei 3.673/2010 – Aprova a Planta Genérica de Valores no Munício de Serra, com alterações promovidas pela Lei 4.958/2018. Assim, o tributo impugnado foi, aprioristicamente, lançado com fundamento em legislação própria, não procedendo a irresignação posta na inicial. 2) O Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n .º 1.427/ES, restabeleceu a eficácia da Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES, por considerá-la constitucional, sobretudo por considerar que a norma municipal impugnada encontra fundamento de constitucionalidade na regra constante do § 1º do artigo 156 da Constituição, com a redação que lhe deu a EC 29/2000. Por ocasião do julgamento do Ag. Reg. na Suspensão de Liminar 1.427/ES, Dje 31/05/2021, o Exmo. Sr. Ministro Presidente cuidou de consignar que “... o texto constitucional vigente permite que os Municípios instituam alíquotas progressivas de IPTU com fundamento diverso daquele previsto no art. 182, § 4º, da CF, nos termos da atual redação do § 1º do artigo 156 da Constituição...”. 3) O aumento possui base legal, e não veio acompanhado de qualquer ilegalidade aparente, sendo ausente a probabilidade do direito. 4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001507-43.2022.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2023).

[...] 1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao preço de venda segundo as condições usuais do mercado imobiliário, a ser apurada pela municipalidade (art. 33, do CTN). 2. Em que pese à competência da Administração Pública para alterar o valor venal dos imóveis por meio da Planta Genérica de Valores PGV, aprovada pela Lei Municipal n.º 3.673/2010, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo. 3. O laudo pericial é prova apta a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico no ramo imobiliário, de confiança do juiz e sob o crivo do contraditório. [...] (TJES - APL: 00235575320128080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

[...] 2. Dispõe o art. 33, do CTN que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentro outros. 3. Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes da sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização de Plante Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado. Esse também é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010563-85.2015.8.08.0048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão recorrida, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.